Tribunal: STF
Processo: ARE 1494957
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso extraordinário, com base na aplicação da Súmula 284/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conclui-se que os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão.



    4. Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    5. A aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível ou julgado improcedente por unanimidade, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    V. TESE DE JULGAMENTO



    7. Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 



    8. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgamento, sem a presença de qualquer dos vícios mencionados, enseja sua rejeição e, quando manifestamente inadmissíveis, a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    ___________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.408462 AgR-ED/DF, Rel. Min. Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023; STF, ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; STF, ARE 1.322.739 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023.